Tribunal: TJDFT
Processo: 0755044-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO SOBRE RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL AUSENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de bloqueio de cartão, sem prévio aviso. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de cartão de crédito. Em face do que dispõe o art. 186 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe a prática de ilícito ou fato do serviço, o dano e a relação de causalidade. O cancelamento de operações em cartão de crédito em razão de registro em cadastro de proteção ao crédito, como estratégia de gestão dos riscos do negócio pela instituição financeira, não se mostra ilícito. No caso em exame, o cancelamento foi precedido de comunicação enviada ao domicílio da autora (ID15382239), de modo que não há abuso ou ilegalidade.
3 – Danos morais. Além da ausência de ilícito, a responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não se verifica ante o simples cancelamento do cartão de crédito (20150110304540APC - (0008707-60.2015.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 5a TURMA CÍVEL Relator: ANGELO PASSARELI, DJE : 29/06/2017). Afasta-se, pois, a condenação por danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J